Tribunal: CARF
Processo: 13971.004705/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004705/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.657 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
BZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
CAUSA
DE
EXCLUSÃO.
Não comprovada a quitação dos débitos em aberto, confirma-se a exclusão do
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.
DÉBITOS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PARCELAMENTO PELA LEI No 11.941/2009.
O parcelamento da Lei no 11.941/2009 não abrange débitos apurados pela
sistemática do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-49.772, proferido, em 19
de fevereiro de 2014, pela 2a Turma da DRJ/ JFA, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004705/2010-41
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
“Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional materializada em
Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos abaixo sintetizados:
“viu-se compelida a inadimplir algumas parcelas do Simples [...]. [...] Aderiu ao
Parcelamento de Débitos Federais, Refis IV, instituído pela Lei n. 11.941/2009.
[...]. E nem se alegue que os débitos alusivos ao programa Simples não
poderiam ser incluídos no Programa Refis IV [...] visto que inexiste fundamento
legal para tanto, tendo sido tal limitação instituída pelo art. 1o, § 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 6, de 22/07/2009, instrumento normativo este que não
detém força para destituir direitos do contribuinte.[...]. [...] deve ser concedido
à empresa a possibilidade de parcelamento de seus débitos na forma instituída
pela Lei n.10.522/2002 sob pena de ofensa à Lei.”
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/JFA analisou a impugnação da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
buscando a reforma do acórdão recorrido, com as seguintes alegações:
“(...)
II- DO DIREITO
4. Conforme exposto na Manifestação de Inconformidade, no ano de 2008, a Recorrente
passou por sérias dificuldades financeiras, em razão não só da crise mundial que atingiu
o Brasil, como também pela enchente que assolou a região do Vale do Itajaí.
5. Nesse cenário, a Recorrente se viu obrigada a priorizar o pagamento e a ajuda a seus
funcionários, que em sua grande maioria também foram atingidos pela catástrofe
noticiada.
6. Dessa forma, por razões alheias a sua vontade, a Recorrente acabou por inadimplir
algumas parcelas do Simples, o que culminou com a sua exclusão, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRE/BLU n° 437811, de 01/09/2010.
7. Ocorre que não pode ser mantida a sua exclusão do Simples, porquanto, sem
embargos de todas as dificuldades enfrentadas, em flagrante demonstração de sua boa-fé
e com o escopo de preservar seu histórico de comprimento de suas obrigações fiscais,
no dia 20/11/2009, a Recorrente aderiu ao Parcelamento de Débitos Federais Refis IV,
instituído pela Lei n° 11.941/2009, suspendendo a exigibilidade dos débitos fiscais.
8. Com efeito, o art. 151 do CTN é absolutamente expresso ao determinar que
"Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI - o parcelamento".
9. Rechaçando qualquer dúvida ou controvérsia acerca da suspensão da exigibilidade
dos débitos, em 14 de junho de 2010, foi editada a Lei n° 12.249, a qual dispõe
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

expressamente em seu art. 127 que "Até que ocorra a indicação de que trata o art. 5°
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, os débitos de devedores que apresentaram
pedidos de parcelamentos previstos nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009, vencidos até 30 de novembro de 2008, que tenham sido deferidos pela
administração tributária devem SER CONSIDERADOS PARCELADOS para os fins do
inciso VI do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional".
10. Como se vê, estando a Recorrente devidamente inserta no sistema de parcelamento
de débitos tributários federais instituído pela Lei Federal no 11.941/09, carece de
fundamento o v. Acórdão recorrido, pois os débitos encontram-se com a exigibilidade
suspensa. (...)
13. E nem se alegue que os débitos alusivos ao programa Simples não poderiam ser
incluídos no Programa Refis IV, instituído pela Lei n.
11.941/2009, conforme alegado pela Autoridade Fiscal e acolhido pelo v. Acórdão
recorrido, visto que inexiste fundamento legal para tanto, tendo sido tal limitação
instituída pelo art. 1°, §30 da Portaria Conjunta PGFN/RFN n. 6, de 22/07/2009,
instrumento normativo este que não detém força para destituir direitos do contribuinte.
14. Isto porque a limitação imposta pela Portaria Conjunta consiste em uma irregular
oneração imposta ao contribuinte, sem previsão em lei, o que contraria o princípio da
estrita legalidade vigente no âmbito tributário por força das disposições contidas no art.
150 e seus incisos da Constituição Federal de 1988, bem como do próprio art. 97 do
Código Tributário Nacional. (...)
20. Obviamente que o tratamento favorecido mencionado na Norma Constitucional é o
tratamento mais benéfico, com menos encargos, ônus e obrigações, com mais apoio,
auxílio e suporte das autoridades. Desta forma, contraria o espírito Constitucional a
exclusão das aludidas empresas do sistema de parcelamento de débitos federais Refis
IV.
21. Ademais, a Lei n. 10.522/2002 estabelece expressamente em seu art. 10 que "Os
débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em
até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma
e condições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)".
22. Ora, seria obviamente sem propósito afrontar a disposição expressa inserta no texto
normativo legal mencionado, pois tal prática se constituiria na limitação de um direito
sem previsão em lei, o que não é tolerado em nosso ordenamento jurídico.
23. Desta forma, tendo em vista que a Recorrente aderiu regularmente ao programa de
parcelamento de débitos federais (Refis IV) instituído pela Lei n. 11.941/2009, o qual
prevê expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos, deve ser revogado o
combatido Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 437811, de 01/09/2010.
24. Na remota hipótese de não ser admitido à adesão ao Programa de Parcelamento
Refis IV, o que se supõe apenas pelo argumento, deve ser concedido à Recorrente a
possibilidade de parcelamento de seus débitos na forma instituída pela Lei n. 10.522/02,
sob pena de direta ofensa à Lei.
III - DO PEDIDO
25. Diante do exposto, requer seja recebido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
dando-lhe integral provimento, para o fim de que seja cancelado o Ato Declaratório
Executivo DRF/BLU n° 437811, de 01/09/2010, determinando-se a reintegração e a
manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL, tendo em vista a sua adesão ao
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

REFIS IV, ou, quando menos, que lhe seja conferida a possibilidade de adesão ao
parcelamento da Lei n° 10.522/02”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 437811, de
01/09/2010, tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.
A Recorrente, de sua parte, aduz que aderiu ao programa de parcelamento de
débitos federais (Refis IV) instituído pela Lei n. 11.941/2009, o qual prevê expressamente a
suspensão da exigibilidade dos créditos, deve ser revogado o combatido ADE.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1oA exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Destaque-se que a própria LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no
Simples Nacional se os débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30
dias contados da sua ciência, conforme segue:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A Recorrente alega ter aderido ao parcelamento regulado pela Lei no 11.941/2009
e que, assim, haveria a exigibilidade do crédito tributário.
Porém, razão lhe assiste, visto que, como bem constou no acórdão recorrido, ainda
que a Recorrente tenha feito opção parcelamento da Lei no 11.941/2009 no âmbito da RFB,
referida lei não contemplou parcelamento do Simples Nacional (mesmo com a reabertura no
exíguo período de adesão de 21 a 31/12/2013 em face da Lei no 12.865/2013). A decisão de piso
esclareceu, também, que a Portaria PGFN/RFB no 06/2009 não suplantou impropriamente a Lei
no 11.941/1999; ao tratar "Dos Débitos Objeto de Parcelamento ou Pagamento", mas tão somente
esclareceu os seus limites, sem nenhuma afronta à lei.
Assim, de fato, não há previsão legal para a inclusão de débitos de SIMPLES
Nacional no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09. Explique-se.
A Lei Complementar n° 123 pelo §5o do art. 21, abaixo transcrito, delegou
competência ao CGSN - Comitê Gestor do SIMPLES Nacional CGSN para fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para
parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
in verbis::
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos
em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional observado o disposto no
§ 3 o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
Por seu turno, o CGSN delegou, subsidiariamente, a competência às
administrações tributárias para a expedição de regras específicas sobre tributos no âmbito de suas
competências. Confira - se o art. 23 da Resolução CGSN n° 4 , de 30de maio de 2007:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

Art. 23. Aplicam - se a este parcelamento, subsidiariamente, regras específicas a serem
expedidas pelas administrações tributárias responsáveis pelos débitos, no âmbito de sua
competência.
No âmbito do Fisco Federal foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de
22 de julho de 2009 que dispunha sobre pagamento e parcelamento de débitos junto à Procurador
ia - Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que tratam os arts.
1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A referida norma impossibilitou a inclusão de
débitos do SIMPLES no parcelamento instituído pela Lei no 11.941. Confira-se:
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria - Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30
de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anteri or
ao da publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser
excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e
condições previstas neste Capítulo.
[...]
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Destaque-se que STJ, no julgamento do REsp 1.236.488/RS, de relatoria do
Ministro Humberto Martins, que reconheceu a legalidade do Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6,
conforme ementa que colaciono abaixo:
‘TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 11.9 41/2009. VEDAÇÃO
ÀS EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. PORTARIA PGFN/RFB N.
6/2009.LEGALIDADE.
1. Cuida - se, na origem, de mandado de segurança onde se busca a declaração de
ilegalidade da Portaria PGFN/RFB no 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial da Lei n. 11.941/2009 às empresas optantes do "Simples Nacional".
2. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio
constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento
favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à
concorrência, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 170, IX, e 179 da
Constituição Federal.
3. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar n. 123, de 2006, consubstancia - se em regime observado o disposto
no § 3 o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19 deste artigo.
4. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam tributos
de outros entes da federação, nos termos do art. 146 da Constituição Federal.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial criado pela União, por meio da Lei n. 11.941/2009, não é ilegal pois inexiste
autorização de Lei Complementar para a inclusão dos tributos dos demais entes da
Federação.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.657 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004705/2010-41

6. Consoante a redação do art. 155 - A, do CTN, "o parcelamento será concedido na
forma e condição estabelecida em lei específica". A lei concessiva do parcelamento não
contemplou os débitos do Simples Nacional, razão pela qual o ato normativo
impugnado não extrapolou os limites legais.
Recurso especial improvido”.
Considerando, portanto, que os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente
do SIMPLES não foram abrangidos pelo parcelamento instituído pela Lei no 11.941, como alega
a Recorrente, e, portanto, não foram regularizados no prazo determinado no ADE, há que manter
o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Neste preciso sentido, inclusive, esta Turma de Julgamento, embora sob outra
composição, já decidiu:
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. Os débitos que ensejaram
a exclusão da Recorrente do SIMPLES não foram parcelados pelo parcelamento
instituído pela Lei no 11.941, como alega a Recorrente,. e portanto não foram
regularizados no prazo determinado no ADE, de modo que há que ser mantida a
exclusão. (Acórdão no 1003-001.649, Relator: Wilson Kazumi Nakayama, Data da
Sessão: 04 de junho de 2020)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 72
DF CARF MF
Original